Tribunal: STF
Processo: RE 290929
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Execução fiscal: ITR: legitimidade ativa do INCRA.
Firme o
 entendimento do STF no sentido de que, de acordo com o art. 29, §
5º, do ADCT/88, é admissível a delegação pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional à Procuradoria Jurídica do INCRA da prerrogativa
para a execução da dívida ativa desta autarquia.